Tribunal: TJMT
Processo: 1020899-56.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020899-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[TERESINHA TELES DE SANTANA - CPF: 672.842.561-68 (APELANTE), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TERESINHA TELES DE SANTANA - CPF: 672.842.561-68 (APELADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DESMATAMENTO EM BIOMA AMAZÔNICO. ERRO DE ENQUADRAMENTO NO DECRETO Nº 6.514/2008. INAPLICABILIDADE DO ART. 50 (ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO). INCIDÊNCIA DO ART. 52 (CORTE RASO FORA DA RESERVA LEGAL). TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VÍCIO SANÁVEL. READEQUAÇÃO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações de Teresinha Teles de Santana e do Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração nº 1976-D e do Termo de Embargo nº 0965-D por erro de enquadramento no art. 50 do Decreto nº 6.514/2008, determinando a readequação da multa com base no art. 52 e suspendendo os efeitos dos atos até decisão final.

II. Questão em discussão
2. Controvérsias: (i) se o desmatamento, embora em bioma amazônico, subsume-se ao art. 50 (área de especial preservação) ou ao art. 52 (corte raso fora da reserva legal) do Decreto nº 6.514/2008; (ii) se o vício de enquadramento acarreta nulidade absoluta do auto (teoria dos motivos determinantes) ou permite convalidação parcial com readequação da penalidade; (iii) honorários por equidade.

III. Razões de decidir
3. O simples fato de situar-se no bioma Amazônico (CF/1988, art. 225, § 4º) não autoriza, por si só, a incidência do art. 50 do Decreto nº 6.514/2008, que exige “áreas de especial preservação” (unidade de conservação de proteção integral, APP, TI ou outra assim definida). Conjunto probatório indica corte raso em área passível de exploração mediante prévia autorização, atraindo o art. 52.
4. O erro de capitulação jurídica é vício sanável quando os fatos estão corretamente descritos e subsumíveis a outro tipo infracional, defendendo-se o autuado dos fatos e não da tipificação, admitida a requalificação normativa e a readequação da multa. Precedente: TRF4, AC 5012167-21.2020.4.04.7208, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, 4ª Turma, j. 26.04.2023.
5. Afasta-se a tese de nulidade absoluta e de isenção integral da penalidade: preserva-se o ato quanto aos fatos e corrige-se o enquadramento, com observância da legalidade estrita e da proporcionalidade sancionatória.
6. Honorários por equidade (CPC, art. 85, § 8º) não se aplicam: mantêm-se os critérios objetivos do § 3º, ausentes hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos de apelação desprovidos. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A incidência do art. 50 do Decreto nº 6.514/2008 demanda comprovação de ‘área de especial preservação’; a mera inserção em bioma Amazônico não basta. 2. Verificado erro de enquadramento, o vício é sanável com requalificação para o art. 52, preservando-se os fatos e readequando-se a multa. 3. Mantêm-se honorários nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; art. 225, § 4º; Decreto nº 6.514/2008, arts. 50 e 52; CPC, art. 85, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TRF4, AC 5012167-21.2020.4.04.7208, Rel. Des. Victor Luiz dos Santos Laus, 4ª Turma, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
TERESINHA TELES DE SANTANA e ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que julgou procedente o pedido formulado na ação anulatória de ato administrativo.

A sentença recorrida declarou a nulidade do Auto de Infração n° 1976-D e do Termo de Embargo n° 0965-D, bem como de todos os atos administrativos subsequentes, com base no erro de aplicação do artigo 50 do Decreto n° 6.514/2008.

Determinou, ainda, a revisão da multa para que fosse recalculada com base no artigo 52 do referido Decreto, além de suspender os efeitos do auto de infração, do termo de embargo e da inscrição do débito em dívida ativa até a decisão final do mérito.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta que a autuação está devidamente fundamentada no art. 50 do Decreto n° 6.514/2008, pois a área desmatada, situada no bioma Amazônico com fitofisionomia de floresta, enquadra-se como objeto de especial preservação, ainda que não seja unidade de conservação formal.

Aduz que não há vício de motivação ou ilegalidade no auto lavrado, por haver subsunção entre o fato apurado e o dispositivo legal invocado.

Argumenta que a floresta amazônica é considerada patrimônio nacional e goza de tutela ambiental diferenciada, autorizando a incidência da penalidade agravada. Requer o provimento do recurso com a reforma integral da sentença, reconhecendo a validade do auto de infração e do termo de embargo, com a manutenção da multa originária.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da sentença recorrida, afastando a nulidade do auto de infração e termo de embargo. Caos não seja este o entendimento, pela fixação dos honorários advocatícios com base na equidade.

Por sua vez,
TERESINHA TELES DE SANTANA
também interpôs recurso de apelação, sustentando que, embora acolhida a tese de erro de enquadramento legal, o juízo deveria ter reconhecido vício de motivo de direito, o que implica a nulidade absoluta do ato administrativo.

Aduz que a sentença deveria ter anulado integralmente a multa ambiental e não apenas determinado sua readequação.

Argumenta que, nos termos da teoria dos motivos determinantes, a indicação equivocada do fundamento legal contamina o ato como um todo.

Requer a anulação completa do auto de infração, com isenção total da penalidade.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento dos recursos.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, por sua vez, o desprovimento do recurso manejado por Teresinha Teles de Santana.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e TERESINHA TELES DE SANTANA,
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que julgou procedente o pedido formulado na ação anulatória de ato administrativo.

Da sentença de que ora se recorre, em síntese, extrai-se que:

“A questão central no presente caso é a adequação da multa ambiental aplicada, que foi fixada com base no artigo 50 do Decreto nº 6.514/2008, quando, segundo a Requerente, o dispositivo legal adequado seria o artigo 52, já que o desmatamento ocorreu fora da área de reserva legal, mas em área passível de exploração, e não em área de preservação especial, como exige o artigo 50 do referido Decreto. 1. Da Legalidade e Proporcionalidade da Multa Primeiramente, cumpre ressaltar o princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, II, da Constituição Federal de 1988, que estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Este princípio se aplica aos atos administrativos, os quais devem respeitar a legislação vigente. No presente caso, a autuação realizada com base no artigo 50 do Decreto nº 6.514/2008 é manifestamente ilegal, pois a descrição dos fatos contida no Auto de Infração e no Relatório Técnico nº 0316/CFFL/SUF/SEMA/2019 demonstra que o desmatamento ocorreu fora da área de reserva legal, mas em área passível de exploração, o que se amolda mais precisamente ao artigo 52 do mesmo Decreto. O artigo 50 do Decreto nº 6.514/2008 trata de “áreas de especial preservação”, que são aquelas que possuem um regime jurídico específico e restritivo, o que não é o caso da área em questão, conforme relatado nos documentos apresentados. O dispositivo legal aplica-se a áreas de proteção integral, como as unidades de conservação, onde o desmatamento é absolutamente proibido, salvo em situações excepcionais, o que não se configura no caso dos autos. Por outro lado, o artigo 52 do Decreto nº 6.514/2008 trata especificamente do “desmatamento em corte raso fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”, sendo este o enquadramento correto para o caso da Requerente. Nesse caso, a multa prevista no artigo 52 é de R$ 1.000,00 por hectare, o que resulta em um valor total de R$ 7.953,60, ao contrário dos R$ 39.768,00, que foram aplicados com base no artigo 50, tratando-se de uma penalidade desproporcional. Dessa forma, há um claro erro de aplicação da norma, o que torna o auto de infração e o termo de embargo nulos. O princípio da proporcionalidade exige que a sanção imposta pelo poder público seja compatível com a gravidade da infração cometida, o que não ocorre quando se aplica uma penalidade excessiva com base em um enquadramento jurídico incorreto. [...] No presente caso, a autuação foi fundamentada em uma Nota Técnica, o que é flagrantemente irregular. As Notas Técnicas, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF), não possuem aptidão jurídica para produzir efeitos concretos, sendo meras interpretações internas da legislação. O STF já se posicionou, na ADI 6530 (Agravo Regimental), afirmando que “as notas técnicas são, em princípio, destituídas de aptidão jurídica para a produção de efeitos concretos, tratando-se de mera interpretação da lei para fins internos ao órgão” (Agravo Regimental na ADI 6530 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Julgamento: 20/09/2021, Publicação: 27/09/2021). Além disso, a motivação do auto de infração se baseia em dispositivos que não se aplicam à realidade fática da Requerente, o que configura o vício de motivação, passível de anulação. A fundamentação, portanto, é inadequada e não atende aos requisitos legais para a validade do ato. [...] A suspensão dos efeitos do ato administrativo é, portanto, medida necessária para evitar que a autora sofra as consequências de um ato nulo enquanto se aguarda o julgamento final da ação. Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de Terezinha Teles de Santana para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 1976D e do Termo de Embargo nº 0965D, bem como de todos os atos administrativos subsequentes, com base no erro de aplicação do artigo 50 do Decreto nº 6.514/2008. Determino a revisão da multa, que deve ser recalculada com base no artigo 52 do referido Decreto. Suspendo os efeitos do auto de infração, do termo de embargo e da inscrição do débito em dívida ativa, até a decisão final do mérito, com o fim de evitar danos irreparáveis à Requerente. Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §3º, I, do CPC.”

A controvérsia devolvida à apreciação desta Câmara cinge-se à validade do Auto de Infração nº 1976-D e do Termo de Embargo nº 0965-D, lavrados em desfavor de TERESINHA TELES DE SANTANA, em razão de desmatamento irregular ocorrido em área localizada no bioma amazônico, bem como ao correto enquadramento jurídico da conduta no Decreto nº 6.514/2008.

O juízo sentenciante, como se vê, acolheu parcialmente a pretensão da autora, reconhecendo a nulidade do auto e do termo de embargo por
erro de enquadramento legal
, declarando que a conduta não se subsumia ao art. 50, mas sim ao art. 52 do Decreto nº 6.514/2008, determinando, em consequência, a readequação da multa.

De um lado, o Estado de Mato Grosso sustenta a validade da autuação com base no art. 50, por entender tratar-se de área de especial preservação, em virtude de sua inserção no bioma amazônico, patrimônio nacional de proteção reforçada.

De outro, a apelante Teresinha Teles de Santana pugna pela nulidade absoluta da autuação, invocando a teoria dos motivos determinantes, ao argumento de que a indicação equivocada do fundamento legal comprometeria a higidez de todo o ato.

O
artigo 50 do Decreto nº 6.514/2008
prevê penalidade para o desmatamento de
“floresta ou demais formas de vegetação em áreas de especial preservação”
, as quais compreendem unidades de conservação de proteção integral, terras indígenas, áreas de preservação permanente e outras assim definidas pela legislação. Já o
artigo 52
do mesmo diploma aplica-se ao
“desmatamento em corte raso fora da reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”
.

A análise da autuação e dos documentos técnicos constantes dos autos revela que o desmatamento, embora localizado em bioma amazônico, não ocorreu em unidade de conservação, tampouco em área de preservação permanente, mas sim em área passível de exploração mediante autorização prévia, circunstância que afasta a aplicação do art. 50 e atrai a incidência do art. 52.

Nesse aspecto, o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a nulidade parcial do ato administrativo, uma vez que houve
erro de enquadramento jurídico
, o qual não pode subsistir por ofensa ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF) e da tipicidade administrativa. Não se pode admitir a imposição de sanção agravada com base em dispositivo legal cuja hipótese de incidência não se amolda ao caso concreto.

Deve-se afastar, contudo, a tese da apelante Teresinha de nulidade absoluta com isenção integral da multa. Isso porque, conforme a melhor doutrina e a jurisprudência consolidada, a nulidade por vício de enquadramento não contamina o ato em sua essência quando os fatos apurados são verídicos e subsumíveis a outro tipo infracional, aplicando-se, por analogia, a teoria da convalidação parcial.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO PESQUEIRA. AUTO DE INFRAÇÃO.
ENQUADRAMENTO LEGAL DIVERSO. VÍCIO SANÁVEL
. PROGRAMA NACIONAL DE RASTREAMENTO DE EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS POR SATÉLITE - PREPS. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. APELO DESPROVIDO. 1.
O erro no enquadramento legal da infração não invalida o ato, posto se tratar de vício sanável, nos exatos termos dos artigos 99 e 100 do Decreto 6514/08
. 2.
Registra-se, ainda, que o infrator defende-se dos fatos descritos no auto de infração e no processo administrativo, e não de sua capitulação legal
. Hipótese em que a autoridade competente manteve a descrição fática e a pena imposta, alterando tão somente a capitulação legal da conduta anteriormente tipificada em dispositivo diverso. [...] . (TRF-4 - AC: 50121672120204047208 SC, Relator.: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 26/04/2023, 4ª Turma)

Como cediço, o vício na motivação ou na indicação legal não enseja, necessariamente, a nulidade integral do auto de infração, desde que os fatos estejam comprovados e possam ser subsumidos ao tipo administrativo correto. Ou seja, erro de tipificação da infração ambiental, por si só, não implica a nulidade do auto de infração, se os fatos estão devidamente descritos e permitem o reenquadramento normativo.

Portanto, ao contrário do que pretende a apelante, não há falar em nulidade absoluta ou exoneração integral da penalidade. O vício identificado é de enquadramento legal, devendo o ato ser ajustado à previsão normativa correta, como já reconhecido pelo juízo a quo.

Quanto ao recurso do Estado, também não prospera. Embora a floresta amazônica constitua patrimônio nacional (art. 225, §4º, CF), sua tutela constitucional não tem o condão de ampliar, por si só, a hipótese de incidência do art. 50 do Decreto nº 6.514/2008. O regime sancionatório administrativo deve observar o princípio da legalidade estrita, de modo que apenas as áreas expressamente qualificadas como de especial preservação podem ensejar a aplicação da penalidade agravada.

Assim, afigura-se correta a sentença ao reconhecer o erro de enquadramento, afastando a aplicação do art. 50 e determinando a adequação da multa com base no art. 52, de valor inferior, por refletir com mais exatidão a gravidade da conduta apurada.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário do Estado para a fixação dos honorários com base na equidade, não há razão para acolhimento. O art. 85, §3º, do CPC estabelece critérios objetivos de fixação em percentual sobre o valor da condenação, regra que deve prevalecer na hipótese, sobretudo diante da inexistência de proveito econômico inestimável ou irrisório.

Em síntese, não assiste razão a nenhum dos apelantes: o Estado não logrou êxito em demonstrar a pertinência do art. 50, e a apelante Teresinha não conseguiu afastar a subsunção de sua conduta ao art. 52.

Com efeito, a sentença deve, pois, ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, mantendo-se integralmente a sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025